Tribunal: TJMT
Processo: 1001550-72.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001550-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 024.534.701-16 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MAURA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 024.534.701-16 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO DECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INCLUSÃO EM CADASTRO NEGATIVO REFERENTE À FATURA VENCIDA EM 11/01/2020 – PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO EFETUADO EM 13/09/2017 – SENTENÇA DE PISO QUE RECONHECEU A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CONDENOU A EMPRESA ELÉTRICA AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A TITULO DE DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES – PARTE AUTORA REQUEREU A MAJORAÇÃO DO INDENIZATÓRIO – REJEITADO – EMPRESA ELÉTRICA REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA COBRANÇA – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

I - Em que pese os argumentos da empresa elétrica requerida, existem documentos colacionados a inicial que demonstram o pedido de cancelamento do serviço elétrico em 13/09/2017, razão pela qual impossível a parte autora, fatura de consumo inadimplida em 11/01/2020.

II – Assim, nos termos do art. 373, II, CPC, cabia à empresa apelante desconstituir o direito da parte apelada, demonstrando a impossibilidade de acesso ao relógio medidor de energia.

III - A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.

IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece alteração.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Duplo Recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de debito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral, nº 1001550-72.2021.8.11.0041, em tramite na 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, promovido por MAURA DA SILVA OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a parte autora afirmou ter sido surpreendida com a inclusão negativa do seu nome, referente ao inadimplemento de um a fatura elétrica no valor de R$ 93,82 (noventa e três reais e oitenta e dois centavos), vencida em 11/01/2020.

Afirmou que já teve relação comercial com a empresa elétrica requerida, mas que em 13/09/2017 requereu presencialmente o encerramento do seu fornecimento elétrico, conforme protocolo 43212672.

Juntou documentos comprobatórios.

Apresentada contestação, a empresa elétrica aduziu a existência do exercício regular de direito.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, condenando a empresa elétrica requerida da seguinte forma:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para RATIFICAR a tutela anteriormente deferida e DECLARAR a inexistência da fatura referente ao mês 01/2020, no valor de R$ 93,82 (noventa e três reais e oitenta e dois centavos).

CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformadas com a sentença de piso, ambas as parte apresentaram Recurso de Apelação:

Recurso apresentado pela empresa elétrica requerida, aduzindo que; (i) inexiste irregularidade da cobrança; (ii) existência de exercício regular de direito; (iii) que não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre ofensa à honra subjetiva do demandante, frisando-se que esta, no particular, não deve ser presumida; (iv) que a requerente assumiu o risco pelo evento, pois se tivesse realizado o pagamento na data do vencimento, por certo o serviço não teria sido executado; (v) com tais considerações, requer a reforma da sentença de piso.

Recurso apresentado pela parte autora, aduzindo que; (i) o valor arbitrado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é irrisório, desproporcional aos danos sofridos; (ii) com tais argumentos, requer a reforma da decisão monocrática para majorar o quantum indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de duplo Recurso de Apelação Cível interposto por ambas às partes, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de debito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral, nº 1001550-72.2021.8.11.0041, em tramite na 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, promovido por MAURA DA SILVA OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A alegação inicial consistiu na suposta legalidade da inscrição do nome da parte autora, decorrente da inadimplência da fatura elétrica vencida em 11/01/2020.

Pois bem,

Em que pese à empresa elétrica requerida afirme não haver ilegalidade na cobrança da fatura elétrica ora questionada, analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora colacionou aos autos o requerimento de cancelamento do serviço, datado de 13/09/2017.

Assim, tendo em vista que a fatura questionada, vencida em 11/01/2020, se refere ao consumo do imóvel em dezembro/2019, é evidente que a parte autora não era mais titular da Unida Consumida há mais de dois anos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEVOLUÇÃO DE VALOR COBRADO EM EXCESSO – ALEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente." (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento – vol. I – Humberto Theodoro Júnior – Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg. 635, ed. Digital)”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 05/02/2019, PUBLICADO NO DJE 11/02/2019).

Dessa forma, inexistindo provas que desconstitua o direito da parte autora, a sentença de piso deve ser mantida.

Quantos aos danos morais, da analise dos autos consta-se que além da cobrança indevida, houve o apontamento indevido do nome da parte autora/apelada.

Assim, a inscrição indevida do nome da parte autora no rol dos maus pagadores, ocasionou dano moral indenizável (dano in re ipsa).

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCLUSÃO NEGATIVA - DANO MORAL DEVIDO – VALOR INFIMO DO ARBITRAMENTO DA SENTENÇA - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

2. A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3. A indenização por dano moral somente adquire expressão pecuniária a partir de seu arbitramento pelo Magistrado, não havendo que se falar em mora do devedor antes mesmo de proferida a decisão. Nesta toada, é certo que o termo inicial dos juros moratórios consiste na data da sentença, como bem assinalado pelo Juízo singular.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.'
(Apelação TJMT 0001791-37.2015.8.11.0053 – Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho)

Com relação ao pleito de majoração do quantum indenizatório, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.

2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 5.000,00 (cino mil reais), está dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, e não merecem majoração.

Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo inalterada a sentença de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023